Tribunal: TJSP
Processo: 1002993-79.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais. Venda e compra de imóvel. Pedido de Justiça gratuita indeferido. Alegada negativação indevida pela Ré. Não acolhimento. Autor que não impugnou o débito que motivou a inscrição no serviço de proteção ao crédito. Verba honorária estabelecida conforme o artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Sem majoração da verba

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais. Venda e compra de imóvel. Pedido de Justiça gratuita indeferido. Alegada negativação indevida pela Ré. Não acolhimento. Autor que não impugnou o débito que motivou a inscrição no serviço de proteção ao crédito. Verba honorária estabelecida conforme o artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Sem majoração da verba honorária, porque já fixada em seu patamar máximo permitido. Recurso não provido.